Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta em AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, que extinguiu o processo a pedido do autor/apelante, sem adentrar no mérito, à luz do artigo 485, inciso VIII, do CPC. A sentença não reconheceu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora e condenou-a ao pagamento das custas processuais.

2. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser direito assegurado pela Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV), cabe ao juiz, no exercício do poder-dever da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

3. A mera declaração de hipossuficiência, sem comprovação da hipossuficiência econômica, não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4. O Comprovante de Situação Cadastral “regular” no CPF e as Situações das Declarações de IRPF com a informação “sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” não se constituem em elementos probatórios mínimos aptos a comprovar a hipossuficiência econômica do apelante/autor.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.